Tribunal: TJDFT
Processo: 0756606-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0756606-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO, PEDRO PAULO WERTONGE SANTIAGO, MARIA JOECY WERTONGE SANTIAGO AGRAVADO: KATIA MARIA WERTONGE SANTIAGO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO e outros, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico no 0717634-41.2024.8.07.0006, proposta pelos agravantes em face de KATIA MARIA WERTONGE SANTIAGO, ora agravada, inadmitiu a exceção de incompetência oposta pela ora agravante MARIA JOECY WERTONGE SANTIAGO, em petição avulsa. Eis os termos da decisão recorrida: KATIA MARIA WERTONGE SANTIAGO ajuíza ação anulatória de negócio jurídico em desfavor de CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO. Narra a requerente que é filha de Pedro Ferreira Santigo e, consequentemente, irmã do Requerido. O genitor das partes faleceu, em 20/06/2008, e, em 10/12/2015, foi aberto o inventário judicial, que tramita perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, (Processo n. 004087785.2015.8.07.0001). Na ocasião, o Requerido foi nomeado inventariante. Aduz a requerente que nos autos do inventário o requerido não arrolou todos os bens do espólio deixando de apresentar o imóvel residencial situado no conjunto I, número 16, Condomínio Bem Estar, com metragem de 250m2. Diante do ocorrido em 2024, a Requerente intentou em face do Requerido ação cautelar de exibição de documentos (PJe n. 0719218-61.2024.8.07.0001), na qual requereu que o Requerido apresentasse em juízo o comprovante do domínio do bem. Tendo sido apresentado cessão de direitos do imóvel celebrado em 08 de fevereiro de 2007 no qual o Senhor Edson Antônio Ribeiro transfere ao requerido posse do imóvel. No ajuste celebrado ficou acertado o valor total de R$ 18.000,00 pagos com transferência do veículo Fiat/UNO placa JGG2717 no valor de R$ 12.000,00 mais R$1.500,00 em espécie e R$ 5.000,00 a título de compensação por débitos condominiais. Sustenta a requerente que o veículo Fiat/Uno dado como parte do pagamento era de propriedade do falecido, o qual foi adquirido em 04/09/2003 e, posteriormente, ocorreu a transferência para Edson Antônio Ribeiro, em 08 de fevereiro de 2007, ou seja, na data da assinatura do instrumento de cessão de direito. De igual forma, sustenta que o valor de R$ 1.500,00 pertencia ao seu pai, Sr. Pedro Ferreira Santiago. Nesse contexto, defende a existência de simulação na celebração do negócio jurídico que envolve o imóvel, sob o fundamento de que o verdadeiro comprador seria o seu genitor. Portanto, requer a nulidade do negócio jurídico para que seja declara a aquisição do imóvel pelo seu genitor. Em contestação (ID 228323757) o requerido, suscita preliminar de falta de interesse processual da requerente sob o fundamento de que a parte trouxe apenas alegações genéricas de simulação e fraude sem comprovação efetiva. Apresenta impugnação ao pedido de assistência judiciária concedida à requerente. Impugna o valor atribuído à causa. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que a questão dos direitos sobre o imóvel deve ser dirimida no âmbito do inventário. No mérito, defende a inexistência de simulação no negócio jurídico. Destaca que a transação foi realizada em data anterior ao falecimento do genitor das partes, afastando, assim, a presunção de fraude contra herdeiros. A decisão de id 237683327 solicitou esclarecimentos acerca do ajuizamento da ação neste juízo. Em manifestação a Sra. MARIA JOECY WERTNGE SANTIAGOprotocola exceção de incompetência id 236855103. DECIDO. De acordo com a peça apresentada pela excipiente Sra. Maria Joecy, embora defenda a natureza pessoal da obrigação e não sucessória, pugna para que seja reconhecida a competência do juízo do inventário para o processamento do presente feito. É inepta a petição, quando da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Ademais, é incabível exceção de incompetência protocolada por terceiro que não participa da demanda. Pelo exposto, DEIXO de acolher a exceção de incompetência. Com base na decisão de id 237683327, determinou-se esclarecimentos acerca do ajuizamento da ação neste juízo por entender que o imóvel fazia parte do acervo hereditário. Contudo, em melhor análise dos autos, verifica-se que a presente ação tem por escopo desconstituir negócio jurídico possivelmente simulado celebrado em vida pelo falecido com a participação do requerido e de um terceiro. Trata-se, em verdade, de ação de natureza pessoal e não sucessória. Sendo, pois competente este juízo para dirimir a questão sobretudo porque a validade do negócio jurídico demanda dilação probatória. Como dito, o negócio jurídico celebrado em 08 de fevereiro de 2007 foi celebrado em vida pelo falecido. Desse modo, este juízo não examinará o mérito das questões que guardem relação com o direito sucessório (existência e ocultação de financiamento, as alegações do requerido de que o genitor já falecido, teria vendido uma fazenda para garantir o sustento da requerente em Londres por três anos, e declarar que o bem imóvel em questão pertente ao acervopatrimonial do Sr. Pedro Ferreira Santiago), por se tratar de atribuição que compete ao juízo do inventário decidir sobre a inclusão de bens na partilha e investigar as circunstâncias para determinar se os bens devem ser levados à colação.Ressalta-se que se a simulação for comprovada,cabe à requerente informar o juízo do inventário e postular o direito que lhe assegura apartilha igualitária entre todos os herdeiros. Superada tais questões, para o prosseguimento do feito necessário o saneamento de outros vícios processuais. No caso, a ação foi iniciada por uma das herdeiras que se sentiu prejudicada com o negócio jurídico. Assim, todos os demais herdeiros e interessados devem ser citados para que possam tomar conhecimento do feito e garantir o devido processo legal. Essencial, ainda que o terceiro adquirente figure no polo passivo para que a decisão seja válida e eficaz para todos. Diante do exposto, com fulcro no art. 139, X do CPC determino que a requerente: a) requeira a citação de todos os demais herdeiros que devam ser litisconsortes; b) requeira a citação do terceiro Sr. EDSON ANTÔNIO RIBEIRO; c) manifeste-se sobre a ocorrência da prescrição/decadência suscitada pelo requerido. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção do feito. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo do inventário (autos no 0040877-85.2015.8.07.0001), comunicando a existência do presente feito. Irresignados, nas razões recursais (ID 79841041), alegam, em suma que a propositura da ação de anulação de negócio jurídico em Vara Cível de Sobradinho viola a competência do Juízo universal das sucessões, na forma do art. 612 do CPC, especificamente a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em que corre o inventário de Pedro Ferreira Santiago, porque verte sobre bens e direitos que compõe o monte a ser partilhado. Arguem, de comum, a ocorrência de prescrição/decadência do direito de anular o negócio jurídico, porque ocorrida a sucessão em 2008, a parte agravada apenas propôs a ação em 2024, sendo a matéria de ordem pública, defendendo o reconhecimento de ofício, na forma do art. 487, inc. II do CPC. Afirma que o envio de ofício, pela decisão agravada, ao Juízo da Sucessão, obsta a alienação de bens, a qual foi autorizada, sendo necessária para o sustento da meeira curatelada, Sra. Maria Joecy, causando dano grave e de difícil reparação, violando de forma reflexa o cumprimento da determinação de alienação dos bens integralmente, sendo que a agravada já foi condenada por assédio processual no mesmo juízo da presente ação no processo no 0705444-12.2025.8.07.0006. Pretende o deferimento da liminar, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao agravo “sustar imediatamente a decisão agravada que determinou o envio de ofício de comunicação ao Juízo da Sucessão e recolher/tornar sem efeito o ofício enviado ao Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões, bem como impedir qualquer ato constritivo ou de reserva de bens na Vara Cível até o julgamento do mérito.” No mérito, o provimento do recurso, reformando a decisão que reconheceu a competência do Juízo cível para processar a ação anulatória e, ainda, o reconhecimento da prescrição/decadência da matéria, determinado a extinção da ação, por ato deste Relator (Art. 932, III e IV do CPC) com aplicação de condenação em honorários pelo patamar de 10% sobre o valor da causa singela. Preparo recolhido em ID 79843311. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). No caso, todavia, não se encontram presentes os requisitos para a liminar pleiteada, cujo deferimento exige a presença simultânea desses dois requisitos. Isso porque, conforme bem explanado pelo Juízo a quo, a competência para processar e julgar ação anulatória de negócio realizado antes da morte do inventariado é do juízo comum, não do juízo universal da sucessão, haja vista a natureza pessoal da pretensão, não sucessória, ao contrário do afirmado pelos agravantes. Isso porque, no juízo sucessório tem competência para processar e julgar questões diretamente relacionadas aoinventário e partilhados bens do falecido, a exemplo da homologação da partilha, o cumprimento de testamentos e ações em que o espólio é réu, ao passo em que ações que envolvem matéria cível ou de família de alta complexidade probatória são remetidas às varas especializadas, ou seja, demanda atividade probatória, de sorte que a pretensão anulatória deve neste ser processada. Ademais, não há demonstrado perigo de dano ou ao resultado útil do processo de inventário, ou embaraço à alienação de bens eventualmente deferida, haja vista que apenas comunicada a decisão que fixou a competência, sem mais disposições, Quanto à arguição de prescrição ou decadência da pretensão ou do direito, ainda que não corretamente fundamentada, por exigência do princípio da substanciação, entre nós adotado, que impediria a sua análise, face à necessidade de fundamentação da pretensão, tal questão deve ser examinada pelo Juízo a quo, em alentado amadurecimento, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Destaco que o indeferimento da medida liminar nesta sede sumária e provisória, não impede a mudança da decisão, após regular instrução do recurso, à luz do contraditório e da ampla defesa. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator